Tribunal: CARF
Processo: 10880.964294/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.964294/2012-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.470 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DEBRITO PROPAGANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e Rodrigo Mineiro Fernandes
(Presidente). Ausente a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.

Relatório

Adoto o relatório da decisão recorrida, até aquela fase:
“Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins não cumulativa, referente a
pagamento efetuado indevidamente ou ao maior no período de apuração maio de 2010,
no
valor
de
R$
130.550,37,
transmitida
através
do
PER/Dcomp
no
12064.08337.230710.1.3.04-1050.
A Derat São Paulo não homologou a compensação por meio do despacho decisório
eletrônico de fl. 8, emitido em 05/11/2012, já que pagamento indicado na Dcomp teria
sido integralmente utilizado para quitar débito do contribuinte.
Cientificado do despacho em 13/11/2012 (fls. 9/10), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 13/15, em 30/11/2012, para alegar que teria
declarado o valor da contribuição incidente em maio de 2010 incorretamente na DCTF
entregue em 21/07/2010, pois o valor devido seria R$ 29.926,23, e não R$ 160.476,62,
como inicialmente declarado. Teria promovido a retificação de tal declaração em
22/11/2012.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.964294/2012-37
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.470 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.964294/2012-37

Concluiu, para requerer a reforma do despacho decisório, o reconhecimento do direito
creditório e a homologação integral da compensação.
Juntou cópia do PER/Dcomp, do DARF e das DCTFs original e retificadora.”
A 11a Turma da DRJ Ribeirão Preto, por meio do Acórdão 14-56.884, de 23 de
fevereiro de 2015 (fls. 92 a 96), por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/05/2010
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DCTF. RETIFICAÇÃO.
Retificada a DCTF após o despacho decisório que não homologou a
compensação, o direito creditório somente pode ser deferido se devidamente
comprovado por meio de documentação contábil e fiscal.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Devidamente cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fls. 99 a 112), alegando a existência de seu direito creditório
decorrente de recolhimento indevido de COFINS relativo ao mês de maio de 2010,
acompanhado de documentos que fariam prova do alegado (fls. 142 a 417).
O processo foi encaminhado a este Conselho e posteriormente distribuído a este
Relator, mediante sorteio.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente, em cotejo com as alegações
da Autoridade Fiscal, entendo que é necessário converter o julgamento em diligência com vistas
a aclarar a situação que passo a descrever.
A Recorrente alega a existência de seu direito creditório decorrente de
recolhimento indevido de COFINS, relativo ao período de apuração de maio de 2010.
Apresenta, como prova de suas alegações, os seguintes documentos:

Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.470 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.964294/2012-37

Destaca-se que foi apresentada cópia do livro razão da conta contábil 28783-
2.1.5.01.0011 (fls. 362 a 414), que poderia lastrear a retificação pretendida.
A DRJ negou julgou improcedente a manifestação de inconformidade pela
ausência de prova do direito creditório pleiteado, ainda que a interessada tenha juntado cópia do
PER/Dcomp, do DARF e das DCTFs original e retificadora. Em seu entendimento, “a retificação
pretendida somente poderia ser aceita se o recorrente tivesse apresentado a documentação
comprobatória da existência do pagamento a maior, como os registros contábeis e fiscais, para
que se pudesse conhecer o valor do tributo devido e para que fosse comparado ao recolhimento
efetuado”.
Ainda assim, considerando os documentos apresentados pela Recorrente, entendo
que é necessário converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem verifique as
alegações da recorrente e a documentação apresentada juntamente com seu recurso voluntário,
de forma a apurar a existência de créditos de COFINS passível de restituição e compensação.
Diante disso, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em
diligência à repartição de origem para que a autoridade preparadora:
(i) analise as informações contidas no Recurso Voluntário e documentos
anexos (fls.142 a 417), especialmente o livro razão da conta contábil 28783-
2.1.5.01.0011 (fls. 362 a 414), bem como outros documentos que julgar
necessário e manifeste-se, de forma conclusiva, acerca do alegado direito
creditório da recorrente, com relação à retificação das declarações
transmitidas pela recorrente, o lastro contábil e fiscal dos valores
retificados;
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.470 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.964294/2012-37

(ii) apresente um demonstrativo retificador, caso entenda cabível,
discriminando os valores passíveis de restituição e compensação, com base
nas diversas DCOMPs vinculadas ao alegado crédito.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É a resolução.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital